Tribunal: TJMT
Processo: 0002375-15.2019.8.11.0005
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002375-15.2019.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PAULO HERDT - CPF: 435.351.949-20 (APELANTE), GIOVANI PIRES DE MACEDO - CPF: 911.441.759-68 (ADVOGADO), NATANAYNE DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 046.595.061-26 (ADVOGADO), AUGUSTO HERBERT KETTENHUBER - CPF: 047.852.310-68 (APELADO), ELIZIANE KOCH - CPF: 731.219.910-00 (ADVOGADO), DILON DA SILVA ARAUJO - CPF: 472.125.860-72 (ADVOGADO), LUCIANA CADORE FOLETTO - CPF: 003.354.980-00 (ADVOGADO), CIRIA KETTENHUBER - CPF: 956.890.520-00 (APELADO), ESPÓLIO DE AUGUSTO HERBERT KETTENHUBER (APELADO), CIRIA KETTENHUBER - CPF: 956.890.520-00 (APELANTE), DILON DA SILVA ARAUJO - CPF: 472.125.860-72 (ADVOGADO), ELIZIANE KOCH - CPF: 731.219.910-00 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE AUGUSTO HERBERT KETTENHUBER (APELANTE), LUCIANA CADORE FOLETTO - CPF: 003.354.980-00 (ADVOGADO), GIOVANI PIRES DE MACEDO - CPF: 911.441.759-68 (ADVOGADO), NATANAYNE DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 046.595.061-26 (ADVOGADO), PAULO HERDT - CPF: 435.351.949-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO – ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RESP N.o 1.850.512/SP – TEMA 1.076 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – LIMITE PREVISTO NO ART. 85, § 3.o, DO CPC –
MODIFICAÇÃO DO JULGAMENTO - JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO
.

Com fundamento no artigo 1.030, II, do CPC, em razão do julgamento do Recurso Especial n.o 1.850.512/SP, deve ser acolhida a orientação da Vice-Presidência deste Tribunal, e o acórdão em desconformidade com o entendimento do citado REsp. deve ser retratado para adequar-se ao posicionamento consolidado do colendo Superior Tribunal de Justiça (TEMA 1076).

Consoante o novo entendimento do STJ,
não há como sustentar o arbitramento de honorários advocatícios por equidade nos casos em que o valor da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da parte contrária se mostrarem elevados.

Por conseguinte, de rigor a readequação do acórdão para que os honorários advocatícios sucumbenciais devidos por
PAULO HERDT
sejam fixados no percentual mínimo previsto no § 3.o do artigo 85 do Código de Processo Civil, qual seja 10% (dez por cento) calculados sobre o valor da causa, devidamente atualizado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível já julgado, em que o Apelante interpôs
Recurso Especial em face do Acórdão e a Vice-Presidente deste Sodalício, em sede de admissibilidade recursal, verificou aparente desconformidade entre o aresto impugnado e o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.076) e, assim, devolveu os autos para esta Relatora, a fim de verificar a possibilidade de juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que o Apelante
Paulo Herdt
ajuizou Embargos de Terceiros em desfavor de
Ciria Kettenhuber e do Espólio de Augusto Herbert Kettenhuber
,
alegando,
em síntese, que adquiriu o imóvel penhorado dos executados Jorge Cimpak e sua esposa Dolores Cimpak em 22/12/2001, entretanto, permaneceu em nome dos antigos proprietários, em razão da Ação de Inventário da Sr.a Dolores Cimpak.

Sustentou que não havia qualquer restrição no imóvel quando de sua compra, razão pela qual pugnou para que fosse d
eclarada insubsistente a penhora efetivada sobre o imóvel objeto da ação, sendo expedido oficio ao cartório de registro de imóveis local para anotar a baixa da penhora, condenando o Embargado ao pagamento das custas e honorários advocatícios de sucumbência.

Citados, os Embargados apresentaram contestação, na qual suscitaram preliminar de intempestividade dos Embargos de Terceiro.

O Juiz singular
julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, diante da sua intempestividade. Ao final, condenou o Embargante/Apelante a arcar com o ônus da sucumbência, cujos honorários advocatícios foram arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa, o que deu azo ao vertente recurso.

Na Sessão de julgamento realizada em 27/10/2021, o Recurso de Apelação foi parcialmente provido nos seguintes termos:

APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – PREPARO RECOLHIDO – CONHECIMENTO DO RECURSO – REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL REGULAR – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO PROCESSO DE EXECUÇÃO HÁ QUASE 10 ANOS – INTEMPESTIVIDADE CONFIGURADA – ART. 675 DO CPC – INTERPRETAÇÃO RAZOÁVEL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EXORBITANTES – REDUÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - A comprovação do recolhimento do devido preparo recursal enseja o conhecimento do recurso.

2 - A existência de Procuração
ad judicia et extra
outorgada ao advogado subscritor e de substabelecimento, com reservas de iguais, a outro patrono que também subscreve nos autos, demonstram a regularidade da representação processual.

3 - A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o prazo para embargos de terceiro terá início a partir da efetiva turbação da posse, se o embargante não tinha conhecimento da execução.

4 - A ciência inequívoca do processo de execução é o termo inicial para a oposição dos Embargos de Terceiro.

5 - O artigo 675 do CPC deve ser interpretado de forma razoável,
não se justifica que o interessado, ciente dos fatos, permaneça inerte no decorrer de todo o processo de execução, para, somente após a consumação da expropriação do bem, em disputa, fazer uso do remédio processual cabível.
(TRT-6 - AGV: 00007524020205060143, Terceira Turma, Redatora: Carmen Lucia Vieira do Nascimento, Data de Julgamento: 11/03/2021, Data de Publicação: 12/03/2021).

6 – Honorários advocatícios de sucumbência fixados em valor exorbitante ensejam redução.

Insatisfeito, o Recorrente opôs Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados em 07/12/2021
,
in verbis
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA E REFORMAR O JULGADO – PREQUESTIONAMENTO – CITAÇÃO EXPRESSA DE DISPOSITIVO DE LEI – PRESCINDIBILIDADE -
EMBARGOS REJEITADOS
.

1. O artigo 1.022 do Código de Processo Civil define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material. Logo, a inexistência de qualquer desses vícios impõe a rejeição do recurso.

2. Quando há perfeita harmonia entre o que foi fundamentado e o que resultou decidido, inexiste contradição no julgado.

3. Inadmissível a oposição de embargos de declaração com a finalidade de reexame de questão já decidida e devidamente fundamentada.

4. Nos termos da Jurisprudência do STJ,
o prequestionamento não exige que haja menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados, entretanto, é imprescindível que no aresto recorrido a questão tenha sido discutida e decidida fundamentadamente, sob pena de não preenchimento do requisito do prequestionamento, indispensável para o conhecimento do recurso.
(STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1455532/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 10/02/2020).

Os Recorridos
Ciria Kettenhuber e Espólio de Augusto Herbert Kettenhuber
interpuseram Recurso Especial, sob o argumento de que houve
ofensa ao § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil, o qual é claro ao dispor que os honorários deverão ser arbitrados no mínimo de 10% e máximo de 20% do valor da atualizado da causa, e que a regra prevista no § 8o do referido dispositivo, que prevê a fixação da verba sucumbencial de forma equitativa, é subsidiária e sua aplicação só dever ser realizada nos casos em que não se enquadrarem na regra anterior.

Em 31/03/2022, ao fazer o juízo de admissibilidade do REsp, a Vice-Presidência desta Corte determinou o sobrestamento do recurso, até o pronunciamento definitivo do STJ sobre o Tema 1.076.

Após o julgamento do Repetitivo de controvérsia pela Corte Superior, a Vice-Presidência devolveu os autos para esta Relatora, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, a fim de verificar a possibilidade de retratação, em virtude de o acordão impugnado ter decidido de forma contrária ao
novo posicionamento
adotado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Pois bem. Reanalisando os autos, constato que o
acórdão anteriormente proferido comporta readequação, com fundamento no artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, por ser contrário à orientação atualmente firmada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Em 16/03/2022, o Superior Tribunal de Justiça julgou o Recurso Especial n.o 1.850.512/SP (Tema 1.076), interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no qual foi fixada a seguinte tese:

"1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2o ou 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil ( CPC) a depender da presença da Fazenda Pública na lide, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo."

Nos termos do entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, não há como sustentar o arbitramento de honorários advocatícios por equidade nos casos em que o valor da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da parte contrária se mostrarem elevados.

Por conseguinte, de rigor a readequação do acórdão, para adotar a orientação do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.850.512/SP (Tema n.o 1.076) e arbitrar os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Apelante
PAULO HERDT
no percentual mínimo previsto no § 3.o do artigo 85 do Código de Processo Civil, calculados sobre o valor da causa, devidamente atualizado, conforme consignado pelo Julgador de primeiro grau.

Pelo exposto, exerço o Juízo de Retratação positivo para readequar o julgado ao novo entendimento fixado pelo STJ no julgamento do Recurso Especial n.o 1.850.512/SP (Tema 1.076) e, consequentemente, fixo os honorários advocatícios sucumbenciais devidos por
PAULO HERDT
no percentual mínimo previsto no § 3.o do artigo 85 do Código de Processo Civil, qual seja 10% (dez por cento) do valor da causa, devidamente atualizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022